Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INVALIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual, reconhecida a nulidade da cláusula penal definida para a hipótese de revogação de mandato judicial, julgados procedentes os embargos à execução para extinguir a execução.
2. A controvérsia reside em: (i) verificar alegada violação à dialeticidade; (ii) analisar eventual nulidade da sentença por vício de fundamentação; e (iii) examinar se exigível a cláusula penal prevista no contrato de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral promovida pelo contratante/apelado.
3. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, afasta-se a alegação de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, impugnados especificamente os fundamentos da sentença e apresentados argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação já que o inconformismo do apelante se refere unicamente à conclusão adotada na sentença. Hipótese em que ressaltado em sentença que não se examinaria a questão atinente ao pagamento dos honorários pelos serviços prestados, pois a execução se restringia à multa contratual.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT é no sentido de ser nula a cláusula penal que impõe multa ao cliente pela rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, garantido ao advogado somente o direito ao recebimento proporcional pelos serviços prestados.
6. Recurso conhecido e desprovido.